Tribunal: TJPA
Processo: 0819454-92.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2025-10-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0819454-92.2025.8.14.0000

PACIENTE: MAYCON ERICLES MONTEIRO DE OLIVEIRA

AUTORIDADE COATORA: 3 VARA CRIMINAL DISTRITAL DE ICOARACI

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS INSUFICIENTES. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Maycon Ericles Monteiro de Oliveira, contra decisão que manteve a prisão preventiva decretada no bojo de ação penal por suposta prática dos crimes de lesão corporal no contexto da Lei Maria da Penha (art. 129, § 9º, do CP) e descumprimento de medida protetiva de urgência (art. 24-A da Lei nº 11.340/2006), referentes a fatos noticiados em 11/05/2025. A defesa alegou ausência de materialidade delitiva pela inexistência de exame de corpo de delito, ausência de justa causa, ausência de fundamentação idônea do decreto prisional, desproporcionalidade da medida e possibilidade de imposição de medidas cautelares diversas da prisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão que manteve a prisão preventiva do paciente apresenta fundamentação concreta e adequada nos termos dos arts. 312 e 315 do CPP; e (ii) estabelecer se a imposição de medidas cautelares diversas da prisão seria suficiente e adequada no caso concreto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Não se conhece do habeas corpus quanto às alegações que demandam dilação probatória, como a ausência de materialidade delitiva, negativa de autoria e necessidade de produção de exame pericial, por serem matérias incompatíveis com a via estreita do writ.

A prisão preventiva está fundamentada em dados concretos dos autos, notadamente no descumprimento de medida protetiva anteriormente deferida, bem como na existência de indícios de reiteração delitiva e na possível intimidação da vítima e de testemunhas, configurando risco atual à ordem pública e à instrução criminal.

A decisão impugnada não se baseia apenas na gravidade abstrata dos crimes imputados, mas em elementos objetivos do caso concreto, tais como o contexto de violência doméstica, a violação de ordem judicial e o comportamento reiterado do agente, preenchendo os requisitos do art. 312 do CPP.

A jurisprudência do STJ e do STF reconhece como idônea, para fins de prisão preventiva, a fundamentação voltada à proteção da vítima em situação de violência doméstica, nos termos do art. 313, III, do CPP, especialmente quando demonstrado descumprimento de medida protetiva.

As medidas cautelares diversas da prisão se mostram inadequadas no caso concreto, dada a ineficácia de medidas anteriormente impostas e o risco à integridade da vítima, nos termos do art. 282, § 6º, do CPP.

Condições pessoais favoráveis — como primariedade, residência fixa e ocupação lícita — não afastam, por si sós, a necessidade da prisão preventiva quando presentes elementos concretos que autorizam a medida, conforme entendimento reiterado dos tribunais superiores e Súmula nº 08 do TJPA.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

A prisão preventiva é cabível quando há indícios concretos de reiteração delitiva e descumprimento de medida protetiva no contexto de violência doméstica, evidenciando risco à ordem pública e à instrução criminal.

A fundamentação da decisão que mantém a segregação cautelar deve estar ancorada em elementos objetivos do caso, e não apenas na gravidade abstrata do delito.

Medidas cautelares alternativas à prisão são inadequadas quando já se mostraram ineficazes ou insuficientes para conter a conduta do agente.

Condições pessoais favoráveis não têm o condão de afastar a custódia cautelar quando presentes os requisitos legais da prisão preventiva.

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 93, IX; CPP, arts. 282, § 6º; 312; 313, III; 315, § 2º; Lei nº 11.340/2006, art. 24-A.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgRg no HC 776.045/TO, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Des. Conv. TJDFT), DJe 30.08.2023;
STJ, AgRg no HC 824.051/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, DJe 29.06.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Seção de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
, em conhecer parcialmente do
writ
e denegar a ordem
, nos termos do voto do relator.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Maycon Ericles Monteiro de Oliveira, contra decisão que manteve a prisão preventiva (ID 29940798), no âmbito de ação penal que apura, em tese, lesão corporal no contexto da Lei Maria da Penha (art. 129, § 9º, CP) e descumprimento de medida protetiva (art. 24-A da Lei 11.340/2006), com fatos noticiados em 11/05/2025.

A Defesa sustenta, em síntese: ausência de materialidade da lesão corporal pela não realização do exame de corpo de delito (art. 158, CPP), pedindo inclusive o trancamento da ação; insuficiência das fotografias não periciadas e dos depoimentos policiais; ausência de requisitos do art. 312 do CPP e de fundamentação idônea do decreto prisional; desproporcionalidade da prisão diante de condições pessoais favoráveis; e possibilidade de medidas cautelares do art. 319 do CPP.

A liminar foi indeferida e requisitadas informações à autoridade apontada como coatora (ID 29977201).

O juízo apontado como coator, prestou informações solicitadas, como se lê do ID 30079228.

A Procuradoria de Justiça manifestou pelo conhecimento parcial do
writ
e, na parte conhecida, pela denegação (ID 30377452).

É o relatório.

Processo apto à inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual.

Belém (PA), data da assinatura digital.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Desembargadora Relatora

VOTO

I – DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Não se conhece das teses que demandam revolvimento probatório, notadamente: trancamento da ação penal por ausência de materialidade/justa causa; insuficiência de fotografias não periciadas, falta de exame traumatológico e de depoimentos para lastrear a acusação; afirmações de negativa de autoria. Tais matérias exigem dilação probatória e valoração aprofundada, incompatíveis com a via estreita do writ (STJ - AgRg no RHC: 166462 SC 2022/0184410-4, Data de Julgamento: 23/08/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/08/2022).
Não Conheço, pois, do
writ
nesses pontos.

Conheço, contudo, das insurgências estritamente jurídicas relativas à idoneidade do decreto preventivo e à (in)suficiência de cautelares alternativas.

II – MÉRITO

Na via mandamental, cabe aferir se a custódia se encontra lastreada em fundamentos concretos, à luz dos arts. 312 e 315 do CPP.

Destaca-se, inicialmente, o trecho da decisão em que o juízo dito coator manteve a prisão preventiva do paciente:

“(...)
II – Do pedido de revogação da prisão preventiva e aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. Analisando os argumentos trazidos pela defesa do denunciado, entendo que inexistem fatos novos, neste momento processual, a serem acrescentados a motivar a revogação da prisão decretada nos autos. Explico. O artigo 312 do Código de Processo Penal apresenta como razões para a prisão preventiva o periculum libertatis e o fumus commissi delicti, este caracterizado pela prova da existência do crime e indício suficiente de autoria; aquele consistente no perigo que a permanência do agente em liberdade representa para a aplicação da lei penal, para a investigação ou instrução criminal, e para a segurança da própria coletividade (ordem pública). Com efeito, ainda restam preenchidos os requisitos exigidos pelo art. 312 do CPP, posto que, presentes o fumus comimissi delict e o periculum libertatis. O primeiro resta configurado pelos elementos de informação que embasam a denúncia. O segundo se fundamenta na garantia da ordem pública. Destarte, constam nos autos elementos idôneos a indicar a materialidade da prática delitiva bem como a revelar indícios da respectiva autoria, estes consubstanciados, notadamente, no teor das declarações prestadas pela vítima e pelas testemunhas ouvidas na fase extrajudicial. Ainda, verificam-se sérios indícios de periculosidade do denunciado, pois no caso concreto o acusado, mesmo ciente das medidas protetivas decretadas em favor da vítima, consoante se vislumbra nos autos de Medidas Protetivas nº 0805366-96.2023.8.14.0201, as descumpriu, tendo lhe agredido fisicamente, causando-lhe escoriações e equimoses, conduta praticada no contexto de violência doméstica e familiar, conforme consta das fotos anexas ao ID 142791453. Tais circunstâncias evidenciam a periculosidade em concreto do agente e corrobora a necessidade de resguardar a ordem pública, diante do modus operandi, e justificam a necessidade de manutenção da prisão. Assim, tenho também como presente o periculum libertatis consistente no perigo que a concessão da liberdade ao agente representa para a ordem social – e para a integridade física e psicológica da vítima. Ademais, reafirmo que em casos de violência doméstica e familiar contra mulher, havendo risco para a vida e integridade física e psicológica da vítima, a segregação cautelar é admitida para garantia da ordem pública, mesmo que o delito seja punido com detenção, conforme expresso no §2º do art. 12-C da Lei nº 11.340/06. Denota-se, ainda, que, sem o cárcere, o acusado certamente terá a oportunidade de influenciar ou intimidar a vítima, seus familiares e/ou testemunhas, haja vista que o acusado é ex-companheiro da ofendida. Assim, a decretação da prisão mostra-se necessária para conveniência da instrução criminal, porquanto, caso o denunciado esteja em liberdade, a vítima e eventuais testemunhas não terão a necessária tranquilidade para comparecer em Juízo e relatar os fatos, o que pode representar óbice e/ou prejuízo à eventual instrução processual. Registre-se que primariedade e bons antecedentes, por si só, são insuficientes para a concessão de liberdade quando presentes os requisitos da prisão preventiva. Da mesma forma, não subsiste a eventual alegação de residência fixa e ocupação lícita, consoante o entendimento consolidado também do Supremo Tribunal Federal, os quais, por si sós, não inviabilizam a custódia cautelar daquele que sofre a persecução penal instaurada pelo estado, se presentes os motivos legais autorizadores da medida extrema restritiva, como se verifica na hipótese em apreço. Veja-se: RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO, AMEAÇA E CÁRCERE PRIVADO. FUNDAMENTOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR MANTIDOS NA SENTENÇA DE PRONÚNCIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MODO DE EXECUÇÃO DO DELITO. CONDIÇÕES SUBJETIVAS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA NO CASO. RECURSO IMPROVIDO. 1. A prisão cautelar encontra fundamento na jurisprudência desta Corte, segundo a qual configura legítima a manutenção da segregação cautelar se as circunstâncias concretas da prática do crime revelam a periculosidade do agente. 2. A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que a primariedade, a residência fixa e a ocupação lícita não possuem o condão de impedir a prisão cautelar, quando presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, como ocorre no caso. 3. Recurso improvido. (STF - RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS RHC 116469 MT (STF) Data de publicação: 02/12/2013, grifou-se). Nessa mesma linha de entendimento, cito a Súmula nº 08 do TJE/PA, que se aplica ao caso concreto: As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de Habeas Corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva. Assim, a gravidade concreta do suposto delito, a necessidade de assegurar a instrução criminal, e conferir efetiva proteção à integridade física e psicológica da vítima e às demais provas do processo – haja vista que neste tipo de crime é comum, como dito acima, o temor da vítima e das testemunhas em dizer o que sabem, estando o réu solto – dão ensejo à manutenção da custódia cautelar. Por outro lado, não vislumbro a possibilidade de aplicação de medida cautelar típica ou atípica diversa da prisão, pois se fosse imposta, seria inadequada e insuficiente, já que fixadas anteriormente e descumpridas pelo acusado e, conforme demonstrado na fundamentação supra, ele não possui condição de continuar no convívio social nesta fase do processo sem acarretar abalo à ordem pública (CPP, art. 282, §6º), devendo prevalecer, neste instante, o direito à segurança pública em detrimento ao direito à liberdade individual, sendo esta ponderação resultante da aplicação do princípio da proporcionalidade. Isto posto, arrimado em parecer ministerial ID 112501772, para a garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal, nos termos do art. 312 e art. 313, inciso IIII, do Código de Processo Penal, INDEFIRO o pedido de REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA de MAYCON ERICLES MONTEIRO DE OLIVEIRA. Ciência ao Ministério Público. Intime-se a defesa. A PRESENTE DECISÃO SERVIRÁ COMO MANDADO DE INTIMAÇÃO/ NOTIFICAÇÃO/ CARTA PRECATÓRIA/ REQUISIÇÃO/ OFÍCIO, BEM COMO ATO ORDINATÓRIO DO NECESSÁRIO CUMPRA-SE. Servirá A Presente Como Mandado/Ofício. Distrito de Icoaraci/PA, data e assinatura do sistema eletrônico. JONAS DA CONCEIÇÃO SILVA Juiz de Direito Titular da 3ª Vara Criminal Distrital de Icoaraci.”

Sabe-se que é dever funcional do juízo fundamentar todas as decisões que profere, observando o que dispõe o art. 93, IX, da CF/1988. No que tange à decretação ou manutenção da prisão preventiva não é diferente, de forma que a decisão deve ser devidamente fundamentação em circunstâncias do art. 312 do CPP.

Em sua decisão, o juízo dito coator, destacou quanto ao
fumus comissi delicti
, prova da materialidade e indícios suficientes de autoria: declarações da vítima, depoimentos colhidos, registros audiovisuais constantes dos documentos dos autos; quanto ao
periculum libertatis
, o juízo de origem apontou circunstâncias concretas
do caso:

descumprimento de medidas protetivas previamente impostas, risco de reiteração delitiva e intimidação da vítima/testemunhas
. Os fatos colacionados extrapolam a gravidade em abstrato do tipo penal e evidenciam risco atual à ordem pública, justificando a medida excepcional.

A motivação, portanto, não se limita à gravidade em abstrato do tipo penal. Está ancorada em elementos do caso (contexto doméstico, descumprimento de medidas protetivas, relatos firmes), aptos a evidenciar o
periculum libertatis
e a justificar a custódia para garantia da ordem pública e, especificamente, para proteção da vítima – hipótese expressamente contemplada pelo art. 313, III, do CPP.

A jurisprudência é firme no sentido de que, em crimes no âmbito da Lei Maria da Penha, a preventiva pode ser decretada e mantida para resguardar a integridade da vítima quando demonstrado risco concreto, sendo idôneo fundamento a gravidade concreta e o modus operandi, sobretudo diante de reiteração/descumprimento de obrigações protetivas:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. LESÃO CORPORAL. AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PRISÃO PREVENTIVA. NECESSIDADE DE PROTEÇÃO À VÍTIMA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. 1. Constitui fundamento idôneo à decretação da custódia cautelar a necessidade de resguardar a integridade física e psicológica da vítima que se encontra em situação de violência doméstica, como é o presente caso, conforme art. 313, III, do Código de Processo Penal (AgRg no HC n. 725 .221/SP, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 22/3/2022, DJe de 25/3/2022). 2. Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, porquanto insuficientes para resguardar a ordem pública. 3. Agravo regimental desprovido.”

(STJ - AgRg no HC: 776045 TO 2022/0318732-0, Relator.: Ministro JESUÍNO RISSATO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, Data de Julgamento: 28/08/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/08/2023)

Nesse quadro, não se evidencia constrangimento ilegal por ausência de fundamentação.

Reconhecido o
periculum libertatis
em contexto de violência doméstica, com risco atual à integridade da vítima e notícia de reiteração, as medidas alternativas mostram-se insuficientes para neutralizar o risco identificado (CPP, art. 282, I, II e § 6º). Neste caso, havendo fundamentos concretos para a segregação – gravidade concreta da conduta, risco de reiteração e necessidade de proteção da vítima –, não se revela cabível a substituição por cautelares mais brandas, por insuficiência para resguardar a ordem pública e a própria eficácia das medidas protetivas.

No tocante a condições pessoais e medidas cautelares diversas, a
jurisprudência pátria tem entendimento reiterado de que pressupostos subjetivos não têm o condão de, por si, garantir a liberdade provisória ou a substituição da prisão por medidas cautelares diversas, se há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção custódia cautelar, como se aufere no presente caso. Vejamos:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. AMEAÇA. LESÃO CORPORAL. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE DA CONDUTA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ALEGADA DESPROPORCIONALIDADE DA CUSTÓDIA. IMPOSSIBILIDADE DE AFERIÇÃO. MEDIDAS CAUTELARES INSUFICIENTES, NA HIPÓTESE. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. No caso, entendo que a necessidade da prisão preventiva está suficientemente fundamentada, sendo amparada na gravidade da conduta, consubstanciada na violência perpetrada contra a Vítima, que estava com a filha do casal no colo, ocasião em que foi ameaçada de morte com uma barra de ferro e agredida com socos na testa, nariz, boca e na região do ombro, circunstâncias aptas a justificar a segregação cautelar para garantia da ordem pública. 2. Além disso, as instâncias ordinárias consignaram que o Agravante ostenta outros envolvimentos criminais, o que também justifica a aplicação da medida extrema. 3. Outrossim, "[é] pacífico o entendimento desta Corte no sentido de que constitui fundamento idôneo à decretação da custódia cautelar a necessidade de resguardar a integridade física e psicológica da vítima que se encontra em situação de violência doméstica, como é o presente caso, conforme art. 313, inc. III, do Código de Processo Penal" ( AgRg no RHC 119 .747/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 11/02/2020, DJe 14/02/2020; sem grifos no original). 4. Sobre a desproporcionalidade da medida extrema, esta Corte Superior possui entendimento no sentido de que "Embora a soma da pena máxima cominada aos crimes de ameaça e lesão corporal seja inferior a 4 anos, o art. 313, inciso III, do Código de Processo Penal, é expresso ao dispor que será admitida a prisão preventiva se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência" ( AgRg no HC n. 575.873/SP, relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 19/5/2020, DJe 27/5/2020). 5. Acerca das condições favoráveis do Paciente, "o princípio da não culpabilidade e a suposta existência de condições pessoais favoráveis - tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa - não têm o condão de, por si sós, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes outros requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema, como ocorre na hipótese em tela" ( AgRg no HC 649.483/TO, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 20/04/2021, DJe 30/04/2021). 6. Agravo regimental desprovido.”

(STJ - AgRg no HC: 824051 SP 2023/0165248-3, Relator.: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 26/06/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/06/2023)

Neste aspecto, é posicionamento uníssono d
este Egrégio Tribunal de Justiça
, que as condições pessoais do paciente não garantem, por si só, a revogação da segregação cautelar, nos termos do enunciado de sua Súmula nº 08 TJPA:

“As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de Habeas Corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.”

Portanto, no caso em comento, entendo que ao decretar a segregação cautelar do paciente, o magistrado de origem fundamentou a decisão nos requisitos do art. 312 do CPP de maneira concreta e idônea, não obtendo êxito o impetrante em demonstrar a ausência dos pressupostos para decretação da prisão cautelar e, consequentemente, a ilegalidade do ato.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do habeas corpus e, no mérito,
DENEGO A ORDEM
, mantendo-se a prisão preventiva nos autos de origem.

É como voto.

Belém/PA, data da assinatura digital.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Desembargadora Relatora

Belém, 16/10/2025